Tribunal: TJSP
Processo: 1002160-16.2017.8.26.0218
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
r pelo perito obstetra que concluiu ausente o nexo de causalidade presente na conduta obstétrica e a sequela gerada a autora Larissa, ponderando que, mesmo realizada cesariana, não se evitaria parto com distócia e sequelas na infante.
Sentença de improcedência do pedido mantida.

2. Negado provimento ao recurso das autoras.

(TJSP; Apelação Cível 1002160-16.2017.8.26.0218; Relator (a): Oswaldo Luiz Palu; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro de Guararapes - 2a Vara; Data do Julgamento: 25/11/2020; Data de Registro: 26/11/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Serviços de Saúde

Relator(a):

Oswaldo Luiz Palu

Comarca:

Guararapes

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

25/11/2020

Data de publicação:

26/11/2020

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Responsabilidade Civil. Erro Médico. Falha na prestação do serviço público. Não configuração. Sentença de improcedência do pedido mantida.

1. Pretenso reconhecimento de erro médico de agente público durante a realização do parto da autora Larissa, ocasionando fratura na clavícula e rompimento nos nervos do braço esquerdo (lesão do plexo braquial com sequelas irreversíveis).

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Responsabilidade Civil. Erro Médico. Falha na prestação do serviço público. Não configuração. Sentença de improcedência do pedido mantida.

1. Pretenso reconhecimento de erro médico de agente público durante a realização do parto da autora Larissa, ocasionando fratura na clavícula e rompimento nos nervos do braço esquerdo (lesão do plexo braquial com sequelas irreversíveis).
Imperícia. Não configuração. Prova pericial que reconheceu a fratura de clavícula e lesão de plexo braquial à esquerda, apresentando limitação funcional em grau leve/moderado do MSE, com boa evolução da fratura de clavícula, realizado exame complementar pelo perito obstetra que concluiu ausente o nexo de causalidade presente na conduta obstétrica e a sequela gerada a autora Larissa, ponderando que, mesmo realizada cesariana, não se evitaria parto com distócia e sequelas na infante.
Sentença de improcedência do pedido mantida.

2. Negado provimento ao recurso das autoras.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000966973
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002160-16.2017.8.26.0218, da Comarca de Guararapes, em que são apelantes
LARISSA EMANUELLY FRANÇA MARTINS (REPRESENTADO(A) POR SUA
MÃE) e CRISTIANE BARROS FRANÇA (E POR SEUS FILHOS), são apelados
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARARAPES, PREFEITURA
MUNICIPAL DE GUARARAPES e RANGEL DA COSTA.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.
Sustentou oralmente a Dra. Gislaene Martins de Menezes", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente) E MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
OSWALDO LUIZ PALU
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N.o 26975 (OPOSIÇÃO AO JV)
APELAÇÃO No 1002160-16.2017.8.26.0218
COMARCA
: GUARARAPES
APELANTES
: LARISSA EMANUELLY FRANÇA MARTINS e OUTRA
APELADOS
: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARARAPES e
OUTROS
MM. Juiz de 1.a instância: Mateus Moreira Siketo
APELAÇÃO CÍVEL. Responsabilidade Civil. Erro Médico. Falha na
prestação do serviço público. Não configuração. Sentença de
improcedência do pedido mantida.
1. Pretenso reconhecimento de erro médico de agente público durante a
realização do parto da autora Larissa, ocasionando fratura na clavícula e
rompimento nos nervos do braço esquerdo (lesão do plexo braquial
com sequelas irreversíveis).
Imperícia. Não configuração. Prova pericial que reconheceu a fratura de
clavícula e lesão de plexo braquial à esquerda, apresentando limitação
funcional em grau leve/moderado do MSE, com boa evolução da
fratura de clavícula, realizado exame complementar pelo perito obstetra
que concluiu ausente o nexo de causalidade presente na conduta
obstétrica e a sequela gerada a autora Larissa, ponderando que, mesmo
realizada cesariana, não se evitaria parto com distócia e sequelas na
infante.
Sentença de improcedência do pedido mantida.
2. Negado provimento ao recurso das autoras.
I RELATÓRIO
Cuida-se de recurso de apelação
interposto em confronto à r. sentença de fls. 422/429 que,
em ação de indenização por danos materiais, morais e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
estéticos proposta por LARISSA EMANUELLY FRANÇA MARTINS,
representada por sua genitora CRISTIANE BARROS FRANÇA
contra a SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARARAPES, RANGEL
DA COSTA E MUNICÍPIO DE GUARARAPES, julgou improcedente
a ação e extinguiu o processo com resolução do mérito nos
termos do art. 487, inciso I, do CPC e, em razão da
sucumbência a autora ficou responsável pelo pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios fixados por
equidade, nos termos do art. 85, parágrafos 2o e 8o do CPC
no valor de R$ 2.000,00, suspensa a exigibilidade nos
termos do art. 98, parágrafo 3o do CPC. Inconformados
apelam os autores (fls. 432/438) e pretendem a reforma da
r. sentença; falha na prestação dos serviços está
comprovada porque no laudo médico de fl. 364 o d. expert
afirma que o acompanhamento pré-natal não foi prestado de
acordo com a arte médica e a cesariana não seria
indicada para bebês com mais de 4 quilos. Esclarece que o
profissional que acompanhou a genitora da autora deixou de
realizar o partograma, procedimento obrigatório para
proteger a paciente e o bebê de possíveis intercorrências
que facilmente poderiam ser evitadas caso tivesse sido
realizado o protocolo médico corretamente. Afirma estar
configurado o nexo de causalidade entre o parto com
distócia e a lesão da autora e que o laudo pericial deve
ser analisado pelo magistrado levando-se em conta todas as
informações do perito e não somente a conclusão baseada
somente no momento da intercorrência. Ao recurso
sobrevieram as contrarrazões de RANGEL DA COSTA (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
441/448) e da SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARARAPES
(fls. 449/452). Sobreveio parecer da d. Procuradoria de
Justiça no sentido de não ser conhecido o recurso diante
da falta de dialeticidade já que as partes devem manter a
discussão nos limites da inicial ou, subsidiariamente,
seja mantida a sentença de improcedência (fls. 468/469). É
o relatório.
II FUNDAMENTO E VOTO
1.
Pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
2.
Conforme se depreende da inicial tem-
se que a genitora ao tomar conhecimento de sua gravidez
passou a realizar todas as consultas de pré-natal conforme
orientação médica. Em 05.08.2013, ao sentir fortes dores
se dirigiu até a Santa Casa de Misericórdia e após exame
de toque realizado pelo enfermeiro Caio foi encaminhada ao
Centro Cirúrgico e, segundo relato da genitora, o parto
foi realizado pelos enfermeiros Célio e Daniel enquanto o
médico ficou em sala manuseando o celular e, ao ser
solicitado pelos enfermeiros, o Dr. Rangel da Costa,
portador do CRM 101.245 afirmou “entrou por aí, sai por
aí” se referindo ao bebê e, na mesma hora, o médico puxou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a cabeça do bebê de forma brusca e sustenta que em razão
disso a autora sofreu fratura na clavícula e rompimento
nos nervos do braço esquerdo (lesão do plexo braquial).
Afirma que a lesão no braço da requerente deixou sequelas
irreversíveis porque atualmente possui paralisia no seu
braço esquerdo. Deste o evento a autora passou a realizar
tratamento de habilitação na AACD diante da necessidade de
fazer fisioterapia e terapia ocupacional. Esclarece que
quando saiu do hospital não foi detectada fratura na
clavícula e rompimento do plexo branquial no braço
esquerdo da requerente e, somente após a alta é que a
genitora percebeu que sua filha não possuía movimentos no
braço esquerdo e retornou à Santa Casa. Em 12.08.2013 foi
solicitado RX que constatou a lesão, demonstrando total
negligência do estabelecimento de saúde. Diante de todo o
ocorrido, além das sequelas físicas do sinistro causadas
em sua filha serem permanentes e irão causar uma vida
inteira de privações é que ingressou com a presente ação
para que os requeridos seja condenados a custear todos os
tratamentos necessários em razão do dano sofrido pela
filha da autora, tais como despesas médicas, exames,
fisioterapia, terapia ocupacional e outras despesas que se
fizerem necessárias até cessar a incapacidade, pagamento
de lucros cessantes no importe de um salário-mínimo ao
mês, indenização por danos morais e estéticos à primeira
requerente no valor correspondente a 250 salários-mínimos,
atualmente no montante de R$ 234.250,00 e, ao final,
pagamento de indenização por danos morais à segunda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
requerente no valor correspondente a 100 salários-mínimos,
atualmente no montante de R$ 93.700,00. O MM Juiz houve
por bem julgar o pedido improcedente e, como tal deverá
ser mantido.
3.
Aponta-se erro médico eventualmente
praticado pelo correquerido Rangel Costa, na qualidade de
agente público, com fundamento na responsabilidade
objetiva do art. 37, parágrafo 6o da Constituição Federal,
durante a realização do parto da autora Larissa, causando
fratura em sua clavícula e rompimento nos nervos do braço
esquerdo (lesão do plexo branquial) com sequelas
irreversíveis. O conjunto probatório, especialmente laudo
pericial realizado sobre as periciandas foi concludente no
sentido de não estar configurado o nexo causal entre a
alegada negligência ou imperícia médica e o resultado
danoso causado à primeira requerente.
4.
Vale ponderar que, consoante ensina
Marçal Justen Filho (Curso de Direito Administrativo, p.
1.077, ed. Saraiva): 'Os elementos configuradores da
responsabilidade civil do Estado. A responsabilidade civil
extracontratual do Estado é produzida pela presença de
três elementos. Há necessidade de: (a) dano material ou
moral sofrido por alguém, (b) uma ação ou omissão
antijurídica imputável ao Estado, (c) um nexo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
causalidade entre o dano e a ação ou omissão estatal. A
responsabilidade civil do Estado depende da consumação de
um dano, material ou moral, imputável a ele. O dano
material consiste na redução da esfera patrimonial de um
sujeito, causando a supressão ou a diminuição do valor
econômico de bens ou direitos que integravam ou poderiam
vir a integrar sua titularidade. O dano moral é a lesão
imaterial e psicológica, restritiva dos processos
psicológicos de respeito, de dignidade e de autonomia. A
ação ou omissão imputável ao Estado. A responsabilidade
civil do Estado depende de uma conduta estatal, seja
ativa, seja passiva, que produza efeito danoso a
terceiro.' No entanto, em se tratando de atendimento
médico hospitalar supostamente falho, a teoria adotada é a
da responsabilidade subjetiva e, a respeito da matéria
Celso Antonio Bandeira de Melo em Curso de Direito
Administrativo, 33a edição, p. 1.036 preleciona:
“É mister acentuar que a responsabilidade por “falta de
serviço” falha do serviço ou culpa do serviço (faute du
service, seja qual for a tradução que se lhe dê) não é, de
modo algum, modalidade de responsabilidade objetiva, ao
contrário do que entre nós e alhures, às vezes, tem-se
inadvertidamente suposto. É responsabilidade subjetiva porque
baseada na culpa (ou dolo), como sempre advertiu o Prof.
Oswaldo Aranha Bandeira de Mello. Com efeito, para sua
deflagração, não basta a mera objetividade de um dano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
relacionado com um serviço estatal. Cumpre que exista algo
mais, ou seja, culpa (ou dolo), elemento tipificador da
responsabilidade subjetiva. [...] O argumento de que a falta
do serviço (faute du service) é um fato objetivo, por
corresponder a um comportamento objetivamente inferior aos
padrões normais devidos pelo serviço, também não socorre os
que pretendem caracterizá-la como hipótese de responsabilidade
objetiva. Com efeito, a ser assim, também a responsabilidade
por culpa seria objetiva, pois é culposa (por negligência,
imprudência, ou imperícia) a conduta objetivamente inferior
aos padrões normais de diligência, prudência ou perícia
devidos por seu autor. O que cumpre distinguir é a
objetividade de dada conduta, à qual se atribui o dano, e a
objetividade da responsabilidade.” (g.n.)
5.
Tem-se que o nexo causal na hipótese
dos autos não está configurado. Na inicial as autoras
sustentam que a lesão gerada à menor seria permanente e
irreversível e um dos pedidos da inicial abrange o
pagamento do tratamento da menor até que esta se
restabeleça bem como uma indenização mensal e vitalícia.
Se a lesão é permanente e irreversível configura um
paradoxo postular o pagamento de seu tratamento até que se
restabeleça. O Boletim de Ocorrência juntado aos autos
elaborado em 17.03.2015 (fls. 31/33) -- quase dois anos
após o nascimento da autora em 05.08.2013 (fl. 27) --, e
as anotações da enfermagem efetuadas na data do parto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(fl. 47) noticiam que, após o nascimento, foram
solicitadas radiografias de clavícula direita e esquerda
e avaliação de ortopedia. À fl. 48 há descrição do parto
normal, com feto feminino, Apgar 7 e 9 (bom), peso de
4.130 g (feto grande/macrossômico) e 52 cm de comprimento.
O cartão pré- natal juntado às fls. 49/50 demonstra
efetuadas 10 consultas; à fl. 51 ficha obstétrica com
registro de antecedente familiar de mãe diabética e os
demais documentos médicos juntados demonstram protocolos
técnicos seguidos, bem como a realização de laudo de
ultrassonografia obstétrica, com feto de 29 semanas, peso
fetal considerado normal para a idade gestacional (fl.
53).
6.
O
laudo
pericial
realizado
em
12.12.2018 pela Dra. Elga Castanheira Halada, CRM 23.208,
às fls. 337/343, relatou que a pericianda foi a quinta
geração da autora, com um aborto e quarta filha e que o
pré-natal transcorreu bem e listou algumas considerações
importantes (fl. 342):
“A lesão permanente do plexo braquial é rara e nem sempre
associada a dificuldades mecânicas no parto,
Mesmo quando a lesão do plexo braquial está relacionada ao
parto é difícil prever esses casos,
A distocia de ombro é um evento impossível de ser previsto. Os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fatores de risco não são específicos. Por mais experiente que
seja o obstetra existem situações em que o desprendimento do
feto é virtualmente impossível. A distocia de ombro pode estar
associada a uma mortalidade e morbidade fetal significativa.
Muitas vezes lesões com fratura de clavícula e lesão de plexo
braquial ocorrem em consequência de uma tração excessiva
necessária para salvar a vida do concepto.
Existem casos descritos de lesão do plexo braquial em partos
vaginais espontâneos, não assistidos. Desse modo podemos
inferir que a lesão do plexo braquial nem sempre está
associada a tração excessiva do feto, podendo ocorrer
intraútero, independente da manobra obstétrica.
6. CONCLUSÃO
Diante do exposto conclui-se que:
Pericianda apresentou fratura na clavícula e lesão de plexo
braquial à esquerda e foi submetida à fisioterapia e terapia
ocupacional.
Atualmente apresenta limitação funcional em grau leve/moderado
do MSE.
A fratura de clavícula evoluiu bem.
A fratura e a lesão do plexo são consideradas
tocotraumatismo.” (g.n.)
6.1.
O laudo pericial de 17.10.2019 às fls.
356/379, pelo Dr. Jairo Iavelberg foi minudente quanto à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
análise dos fatos relatados na inicial e os documentos
médicos juntados, ponderando os antecedentes pessoais e
familiares, elaborou exame físico geral, especial, análise
clínica e elaborou estudo técnicos sobre a macrossomia
fetal: neste ponto foi ponderado pelo perito que não havia
indicação absoluta de cesariana (peso acima de 4.500 gr);
distócia de ombros/toco-traumatismo; ficou esclarecido que
é considerado um evento imprevisível; paralisia obstétrica
por lesão de plexo braquial; informou que a menor impúbere
está em recuperação praticamente completa das funções
motora e sensitiva de membro superior esquerdo. Afirmou
que os elementos disponíveis nos autos não permitem, sob a
óptica médico-legal admitir a ocorrência do nexo de
causalidade entre o atendimento médico prestado na Santa
Casa de Misericórdia de Guararapes, pelo Dr. Rangel da
Costa, CRM 101.245 e o toco-traumatismo, na mesma data,
como verificado na perícia médica (fl. 376):
“...
Embora o feto tenha nascido com peso aumentado, não havia
indicação absoluta da cesariana por macrossomia fetal. Além
disso tratou-se de paciente com multiparidade prévia, com
todos os partos anteriores normais. As manobras para
finalização do parto, perante a distócia bisacromial foram
adequadas.
Há ressalvas, sim, quanto ao fato de não haver registro
correto e completo das informações e dados clínicos em todas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
as consultas do pré-natal, como por exemplo, os registros da
altura uterina. Há ressalvas quanto à ausência do partograma
preenchido no início do trabalho de parto (internação) até o
nascimento. Não há falhas na assistência obstetrícia direita,
referente ao parto normal, as manobras para liberação das
espáduas fetais, a fratura de clavícula e a lesão do plexo
braquial esquerdo.
12.CONCLUSÃO
Há dano patrimonial físico sequelar residual representado pela
lesão de plexo braquial esquerdo e a perda temporária da
mobilidade e sensibilidade do membro superior esquerdo por
toco traumatismo.
Não há nexo de causalidade, representado pela conduta
obstétrica perante a presença da distócia bisacromial; o toco-
traumatismo e as sequelas presentes pela lesão do plexo
braquial esquerdo.
A assistência prestada ao parto (período expulsivo e extração
fetal) ocorreu de acordo com a Arte Médica.”
7.
A prova pericial é clara, não
obstante algumas ressalvas inconclusivas quanto à ausência
de nexo de causalidade entre as sequelas geradas à menor
e a alegada negligência dos requeridos. Ficou claro que,
mesmo a partir da 40a semana e cinco dias, o parto não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pode ser considerado de risco e, ainda, que fetos
microssômicos não indicam a realização obrigatória de
cesariana, a qual é obrigatória em fetos com peso maior
que 4.500g. Ponderou que mesmo fosse realizada
cesariana, não se evitaria parto com distócia e sequelas
na menor. Inevitável o não reconhecimento da imperícia
médica e ausência de nexo de causalidade, mantendo-se,
portanto, a r. sentença.
8.
Em razão da manutenção da r. sentença
e, em observância ao art. 85, parágrafo 11 do CPC fica
majorada a verba honorária para R$ 2.100,00, observada a
gratuidade de justiça (fl. 58).
9.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso das autoras.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator